Tribunal: TJDFT
Processo: 0735941-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PERDA DO PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) JUNTO A PETROBRAS. OBJETO CUMPRIDO. MULTA E JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em momento algum antes da prolação da sentença, seja em sede de contestação ou outras peças anexadas ao processo, a apelante alegou dever ser a relação jurídica estabelecida entre as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor, como o faz em sede de apelação.
2. “Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. [ ]” (Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Oportunizado a ambas as partes o ensejo para especificação de provas que pretendiam produzir, a apelante não se manifestou. Corretamente deferida a suspensão do prazo por 30 dias à parte apelada dado o fato de o único advogado se encontrar hospitalizado por COVID-19 (“A doença do advogado pode constituir justa causa para os efeitos do art. 183, § 1o do CPC, principalmente quando ele for o único procurador constituído nos autos. ( )” - AgRg no REsp 533.852/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2005, DJ 05/09/2005, p. 398). 3.2 Certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação da embargada-apelante, não há que se falar em cerceamento de defesa: “1. A ausência de resposta da parte ao despacho de especificação de provas, torna preclusa a oportunidade de o fazer ( )." (TJ-DF 20150111200955 0035254-40.2015.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2017, 7a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/05/2017. Pág.: 356/363).
4. Juntada de documento novo somente é admitida “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte, demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento:29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4.1 Na hipótese, sequer mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da juntada de tal documentação em momento oportuno.
5. Embargos à execução decorrente de execução de título extrajudicial em razão de alegado descumprimento de contrato de prestação de serviço, qual seja, obtenção de certificado de registro cadastral emitido por PETROBRÁS, o qual atesta que uma empresa foi aprovada para lhe fornecer bens ou serviços. 5.1 Observa-se que a cláusula 1a estabelece que o objeto do contrato é “a adequação da Contratante para o Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto à Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás”, e não inclui recebimento de convites por parte da PETROBRAS. 5.2 A cláusula 8a estabelece a forma de pagamento, a qual condiciona a entrega da última parcela de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a um resultado específico, valor extra em razão de eventual sucesso da empresa prestadora de serviço em conseguir que a contratante lograsse receber convites de PETROBRAS. 5.3 O objeto do contrato foi realizado, sendo o pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a remuneração contratualmente prevista para a apelada em razão da obtenção dos certificados.
6. Recurso parcialmente conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e não provido.